Tribunal: TJDFT
Processo: 0743112-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS VIA SISBAJUD. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE AS DERRADEIRAS DILIGÊNCIAS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CONSULTA ANTERIOR REALIZADA NO SISTEMA BACENJUD. APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA. INCLUSÃO DA FUNCIONALIDADE DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA (“TEIMOSINHA”). CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
2. O SISBAJUD, antigo BACENJUD, é uma ferramenta que agiliza os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, assegurando uma maior efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional.
2.1. Constatado, no caso concreto, que a última consulta ao antigo sistema BACENJUD foi efetivada há mais de 4 (quatro) anos, mostra-se cabível a reiteração da diligência no sistema SISBAJUD, inclusive mediante a utilização da funcionalidade de renovação automática (“teimosinha”), por apresentar maior abrangência das instituições financeiras consultadas, com a finalidade de localizar ativos financeiros e bens em nome do devedor, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.